Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-54.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000707-54.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANILTON BRESSAN - CPF: 466.963.699-53 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), DALTON ROBERTO CAGNINI - CPF: 039.221.159-93 (TERCEIRO INTERESSADO), D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA – ACORDO – RENÚNCIA À OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – DIREITO DISPONÍVEL – PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA – CONDUTAS CONTRADITÓRIAS – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO
VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
Versando o processo sobre

direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”
(art. 190 do CPC/2015)
.

Se a discussão na lide é sobre direito disponível, as partes podem transacionar e é vedado desconsiderar os termos pactuados.

As relações negociais devem se primar pela boa-fé objetiva e lealdade dos contratantes.

A celebração de acordo sobre a imediata conversão da Ação de Entrega de Coisa Incerta em Quantia Certa e a renúncia ao direito de oposição de Embargos à Execução inviabilizam a apresentação desse meio de defesa em caso de prosseguimento da lide, pois o devedor não pode agora agir contra ato por ele próprio praticado (princípio
venire
contra
factum
próprio)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução liminarmente rejeitados sob o fundamento de intempestividade, com a condenação do embargante às custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega a tempestividade dos Embargos pois originariamente trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada em 29-10-2015, com celebração de acordo em 19-10-2016 no qual foi requerida a imediata conversão para Execução por Quantia Certa bem como a suspensão da lide até 30-5-2019, data do vencimento da última prestação.

Ressalta que o Juízo
a quo
homologou o ajuste, porém anotou que a conversão seria viável apenas em caso de prosseguimento do feito.

Aduz que, devido ao descumprimento, em 20-6-2018 a apelada pugnou pela sua intimação (do apelante) para o pagamento de R$602.040,06.

Registra que em 2-9-2020 foi proferido o despacho que mandou converter a demanda e que “
os executados pagassem a dívida em 03 dias... (5) que fosse certificado a possibilidade de independente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, poderia opor à execução por meio de embargos à execução (art.914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil
)”.

Assinala que, uma vez que foi citado em 1º-12-2021, opôs os Embargos à Execução no prazo legal, todavia foi certificada a sua extemporaneidade porque erroneamente considerada a primeira citação, em 2016, quando o processo ainda tramitava como Execução para Entrega de Coisa Incerta.

Diz que foi também intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, momento em que a Ação foi repentinamente extinta.

Aponta a existência de nulidade absoluta, pois só depois do descumprimento do acordo é que ocorreu a conversão em
Execução por Quantia Certa, o que lhe autorizava ingressar com Embargos à Execução.

Argumenta que “
está demonstrado nos autos, que a decisão do próprio Juiz julgador proferida em 02/09/2020 (id.41055117 – pág. 148) reabriu o prazo para oferta de embargos, quando recebeu o pedido da exequente/Apelada para prosseguimento da execução em valor certo, determinou a expedição de mandado de CITAÇÃO via Carta Precatória, tendo sido o Apelante citado em 01/12/2021 pelo Oficial de Justiça”
(Id 74155140 – pág.39).

Argui violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e busca o provimento do Recurso com a nulidade da sentença e retorno dos autos à primeira instância para normal continuação.

Contrarrazões no Id 245551183.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou em 29-10-2015 Execução para Entrega de Coisa Incerta contra o apelante, que foi citado em 31-8-2016 (Id 88377858 - Pág. 7 da Execução); em 19-10-2016 informou a realização de acordo em que teriam requerido a imediata conversão da Execução para R$688.226,00 (Id 88377858 - Pág. 7, da Ação de
Execução) e a suspensão da lide até 30-5-2019, data do vencimento da última prestação, o que todos os anuentes teriam assinado.

Em seguida foi proferida esta decisão:

No dia 22-6-2018 a apelada noticia o descumprimento do acordo (Id 88377858 - Pág. 11) e pede o prosseguimento do feito com a intimação da parte devedora para o pagamento de R$602.040,06 (Id 88377858 - Pág. 12 da Execução).

Com isso, foi assim determinado:

“1.
Intimem-se os executados
Anilton
Bressan e Dalton Roberto
Cagnini
, pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada,
(...)

(...)

5.
No ato de intimação da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução
(art. 914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil)”.
(Id 88377858 - Pág. 33 da Execução).

O apelante foi intimado em 1º-12-2021 (Id 104688175 - Pág. 2) e opôs os Embargos à Execução em 24-1-2022, cuja intempestividade foi certificada pela Secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado (Id 245551165 - Pág. 1) levando em conta a
primeira citação, em 31-8-2016, sendo ele intimado a se manifestar a esse respeito e, depois, para especificar as provas que pretendia produzir.

Na sequência foi proferida a sentença com estes fundamentos:

“Nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil, “os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231”.

Por sua vez, dispõe o artigo 231 do Código de Processo Civil: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;”

No caso em tela, verifica-se que o embargante/executado
Anilton
Bressan, foi citado em 30/08/2016 (Id. 74155115 - Pág. 13) e o mandado foi juntado aos autos em 14/11/2016 (Id. 74155113 - Pág. 15).

Outrossim, após sua citação, o embargante formulou acordo nos autos da execução, reconhecendo a existência da dívida e a respectiva conversão da execução de entrega de coisa incerta para quantia certa (Id. 74155115 - Pág. 14-15), o qual foi homologado, conforme Id. 74155115 - Pág. 16.

Deveras, por ocasião do acordo entabulado, assumiu o embargante a obrigação de pagar quantia certa (Id. 74155115 - Pág. 14-15).

Desta feita, em que pese a argumentação do embargante, informado o descumprimento do acordo, foi dado prosseguimento à execução e o executado intimado para pagamento do débito, tendo anteriormente anuído com a conversão da execução para quantia certa, razão pela qual não há que se falar em reabertura de prazo para apresentação dos embargos à execução
”.

O apelante afirma que não podia ser considerada a primeira citação como prazo inicial para os Embargos à Execução, pois na época tratava-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta, posteriormente convertida em Quantia Certa, mas sim a data da intimação deste último ato.

Na Ação para Entrega de Coisa Incerta o devedor é primeiro citado para satisfazer a obrigação (art. 806 do CPC), e pode ingressar com Embargos à Execução.

Caso o produto não seja entregue, admite-se ao credor postular a conversão em Execução por Quantia Certa, com amparo no art. 809 do CPC, cujo §1º permite a apresentação de estimativa do preço pelo próprio exequente (liquidação por estimativa), quantia passível de impugnação pelo devedor via Embargos à Execução, em que poderá arguir as matérias não suscitadas ou resolvidas nos Embargos opostos à Execução para Entrega de Coisa Incerta. Essa medida assegura o direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.

Ocorre que nestes autos as partes fizeram acordo em que expressamente consentiram com a imediata conversão da Ação em Execução por Quantia Certa, e com o montante em que a Execução prosseguiria.

Ademais, convencionaram também a extinção dos Embargos à Execução já opostos, e renunciaram ao direito de
apresentar outros Embargos, como se infere no Id 110807139 - Pág. 4, da Ação de Execução:

O art. 190 do CPC/2015 enuncia que, “
Versando o processo sobre

direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”.

Discute-se nesta lide direito disponível e possível de transação. Logo, não há como ignorar o que foi pactuado
- renúncia
ao direito de ingressar com Embargos à Execução.

As relações negociais devem se primar pela boa-fé objetiva e lealdade dos contratantes. Desse modo, o apelante não pode agora agir contra ato por ele próprio praticado.

Pablo
Stolze
ensina que, “
na tradução literal,
venire
contra
factum

proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente
oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos
”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO NO CURSO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO – PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA – INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CUSTAS DE PREPARO – OBSERVÂNCIA DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO 1 – O prazo para oposição de embargos não é restaurado em razão de inadimplemento do acordo que deu ensejo à suspensão do processo. Precedentes deste E. TJSP. Intempestividade. 2 – Impugnação à penhora. Prazo legal desrespeitado (CPC, art. 854, § 3º). Intempestividade reconhecida. 3 – Obrigação quesível que não permite inércia prolongada pela devedora, que, sabendo da obrigação mensal, deixou de pagá-la por meses. 4 - Excesso de execução é cognoscível de ofício, por se tratar de matéria relativa ao título executivo, bastando seja aferível de plano. Cálculos embasados na obrigação original e não no acordo celebrado no curso do processo. Excesso reconhecido. Precedente deste E. TJSP. 5 – Custas de preparo devem ser calculadas com base no valor do acordo, e não mais no valor original da execução. Precedente deste E. TJSP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP, Apelação Cível n. 1022932-92.2019.8.26.0100, relatora Maria Lúcia Pizzotti,
30ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, julgamento em 27-11-2019, registro em 29-11-2019).

Dessa forma, a sentença não comporta alteração.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024